Tribunal: TJMT
Processo: 1016116-23.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016116-23.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA - CPF: 442.328.611-49 (ADVOGADO), MARIO CEZAR BARBOZA - CPF: 284.100.761-87 (AGRAVANTE), Procuradoria Geral do Estado (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR –
NULIDADE DA CDA – NÃO CONFIGURADA – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 202 DO CTN – MÉRITO – IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 833, IV C/C §2°, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Nos casos em que a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não há que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título executivo.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV c/c o §2° do CPC quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto.

Não se inserindo a situação dos autos dentre as hipóteses de exceção à regra da impenhorabilidade, deve ser reformada a decisão recorrida para afastar a penhora sobre as contas do executado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIO CEZAR BARBOZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 829-35.2009.8.11.0017 (Código 18021), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de liberação de penhora.

Nas razões recursais, o agravante alega, preliminarmente, a ausência de requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa.

No mérito, assevera que a constrição determinada por ordem judicial não obedece ao princípio da execução menos onerosa ao devedor, uma vez que se trata de verba de caráter alimentar.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento para cassar a decisão que deferiu a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre sua renda (id. 20784989).

Efeito suspensivo não concedido (id. 21796986).

Nas contrarrazões, a parte agravada requer o desprovimento do recurso (id. 30982464).

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
MARIO CEZAR BARBOZA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT que, nos autos da Execução Fiscal nº 829-35.2009.8.11.0017 (Código 18021), movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
indeferiu o pedido de liberação de penhora.

A priori,
consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito apenas ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

I – PRELIMINARES

A)

Ausência dos requisitos essenciais da CDA

Quanto à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa, a parte agravante limita-se a afirmar que a CDA é nula de pleno direito por não atender aos requisitos exigidos no art. 202 do
Código Tributário Nacional
, no entanto, não logrou êxito em demonstrar de qual nulidade padece a referida certidão.

Ora, analisando detidamente a CDA em questão (id. 20786976 – pág. 01 e 02), verifica-se que
a certidão de dívida ativa atende aos requisitos previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §5º, da Lei n.º 6.830/1980, não havendo que se falar em nulidade ou ausência de liquidez, exigibilidade e certeza deste título executivo.

Sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar suscitada.

II - MÉRITO

A)

Impenhorabilidade do salário

No tocante à impenhorabilidade do salário, o Código de Processo Civil, em seu art. 833, IV, c/c §2°, preceitua que as verbas de natureza salarial e proventos de aposentadoria são impenhoráveis, excetuando-se as hipóteses de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como as importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais.

In casu
, o magistrado de primeiro grau consignou que, “
considerando os elementos existentes nos autos, bem como documento constante a folha retro, qual demonstra um rendimento liquido mensal na casa de R$: 12.000,00 (doze mil reais), entendo que a penhora no percentual de 30% em conta corrente de titularidade do executado, não lhe trará prejuízos a sua subsistência e da sua família, sem contar que, essa medida ao mesmo tempo protege os direitos creditícios do exequente
”.

No entanto, não se tratando de penhora para pagamento de prestação alimentícia e nem incidindo sobre importância excedente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conclui-se que a constrição incidente sobre as contas do executado não atende aos requisitos estabelecidos no art. 833 do CPC.

Nesse sentido é o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PENHORA INCIDENTE SOBRE VENCIMENTOS DO EXECUTADO. NATUREZA ALIMENTAR. POSSIBILIDADE, DESDE QUE RESPEITADO OS LIMITES DA NORMA (ART. 833, § 2°, DO CPC). AVALIAÇÃO DO LIMITE DA CONSTRIÇÃO EM CADA CASO, SOB PENA DE SE COMPROMETER A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO.

1. Segundo o entendimento do STJ, a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos "poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvadas eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (Resp 1.407.062/MG. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/02/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1822381/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 04/03/2020).

Esse também é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE SALÁRIO – IMPENHORABILIDADE – ART. 833, IV, DO CPC - NATUREZA ALIMENTAR - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão do artigo 833, inciso IV, do CPC, é vedada a penhora de verba de natureza salarial, salvo exceções previstas no §2º.

(N.U 1009010-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

Portanto, a reforma da decisão que determinou o desconto do percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário do executado, ora agravante, Sr. Mario Cezar Barbosa, é medida que se impõe.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para reformar a decisão agravada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020